Tribunal: TJSP
Processo: 1017012-92.2019.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do benefício – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do benefício – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1017012-
92.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida VERA NEUSA LEÃO DA ROCHA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017012-92.2019.8.26.0309 -Voto no 29.491-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1017012-92.2019.8.26.0309.
Comarca de JUNDIAÍ VFP Juiz Gustavo Pisarewski Moisés.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Recorrida:
VERA NEUSA LEÃO DA ROCHA FERREIRA.
VOTO No 29.491.1
TRIBUTÁRIO Mandado de Segurança Isenção de IPVA A-
quisição de veículo por pessoa com deficiência Alegação de que
a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do
benefício O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo
pelo deficiente, não o requerimento administrativo Inadmissível
privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada
Sentença concessiva da ordem confirmada Reexame necessário
desprovido.
Mandado de segurança contra ato do Chefe do Núcleo de Ser-
viços Especializados da Delegacia Regional Tributária de Jundiaí, objetivando isen-
ção de IPVA em razão de deficiência física.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força do reexa-
me necessário.
Fundamentação
A impetrante requer isenção do IPVA de veículo em razão de
deficiência física; conforme o relatório médico, 2 é portadora de deformidade con-
gênita com encurtamento do membro inferior direito, artrose do tornozelo direito
e lesão do tendão de aquiles , com limitação de força e mobilidade do membro in-
ferior direito.
1 Sentença, fls. 65/78.
2 Fl. 13/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017012-92.2019.8.26.0309 -Voto no 29.491-JV
3
Necessita, então, utilizar-se de veículo adaptado para atender
suas necessidades, pretendendo obter isenção do IPVA, nos termos da Lei Estadual
no 13.296/2008.
Sustenta a FESP que o pedido não pode ser acolhido porque a
isenção do IPVA, nos termos da Lei no 13.296/08, só pode ser concedida se não há
débito anterior de IPVA.
A impetrante adquiriu veículo novo 3 para atender suas neces-
sidades especiais, facilitando seu transporte, tratamento de saúde e inclusão social.
É incontroversa a limitação que acomete a impetrante, que a-
testa a necessidade de aquisição de veículo para sua locomoção e acesso a profis-
sionais da área de saúde e dar continuidade ao tratamento médico.
Como se tem reiteradamente decidido, a finalidade da isenção
de tributo, na hipótese tratada nos autos, é incluir o deficiente, respeitando-lhe a
dignidade e os direitos de cidadania.
E a decisão que concede isenção tem caráter meramente decla-
ratório, não constitutivo; o termo inicial da isenção é a aquisição do veículo, não a
data do seu requerimento administrativo, por isso não há débitos anteriores de
IPVA exigíveis da impetrante.
A aparente insensibilidade do fisco, que se agarra na literalidade
das disposições legais e nas portarias que ele mesmo edita, é gritante. Sem em-
bargo dos princípios rígidos que regem o direito administrativo e o tributário, a i-
senção deve ser acolhida.
O papel da Justiça, da jurisprudência, é esse de dizer o direito
3 Fl. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017012-92.2019.8.26.0309 -Voto no 29.491-JV
4
no caso concreto, assegurar o cumprimento da Constituição, dar à lei infraconsti-
tucional a sua verdadeira dimensão, que é atender ao bem comum e aos fins soci-
ais a que se destina. Conforme farta e iterativa jurisprudência de que colaciono al-
guns acórdãos adiante:
“APELAÇÃO Mandado de segurança Isenção de IPVA Pretensão de reconhe-
cimento de isenção tributária retroativa à data da aquisição do veículo Sentença de-
negatória da segurança Irrelevante o fato do pedido de isenção ter sido formulado
após a data da ocorrência do fato gerador Ato administrativo de concessão da i-
senção tributária que detém natureza declaratória Sentença de improcedência re-
formada. Recurso provido.” (Apelação Cível 1010089-76.2018.8.26.0053; Rela-
tor: Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 11a VFP;
Data do Julgamento: 12/02/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA Pleito de isenção de IPVA para veiculo de pro-
priedade de portador de necessidades especiais (Autismo) Negativa pela autori-
dade coatora, sob o fundamento de não poder o impetrante conduzir o próprio veí-
culo Condição fática e legal da deficiência física Direito à isenção que não
comporta qualquer interpretação legal restritiva Prevalência dos preceitos consti-
tucionais que asseguram a proteção especial às pessoas portadoras de necessidades
especiais Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal e desta
C. 9a Câmara de Direito Público Concessão da segurança mantida Recurso de
ofício não provido. (Remessa Necessária 1041387-23.2017.8.26.0053; Relator:
Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - 11a VFP;
Data do Julgamento: 21/08/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de obter isenção de IPVA
sobre veículo adquirido por pessoa portadora de paraparesia de MMII Condução
do veículo por terceira pessoa Irrelevância Direito que haure seu fundamento do
artigo 5o da Constituição Federal Isenção reconhecida Manutenção Remessa
necessária não provida. (Remessa Necessária 1008012-60.2017.8.26.0302; Rela-
tor: Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017012-92.2019.8.26.0309 -Voto no 29.491-JV
5
Não havia mesmo como negar o pleito formulado na petição i-
nicial, de maneira que a r. sentença será mantida por seus e pelos fundamentos a-
qui aduzidos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR